Tribunal: TJSP
Processo: 2224319-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "obscuridade e omissão" quanto à incidência da Súmula no 111 do Col. STJ – Inocorrência – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2224319-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Caçapava, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
PAULO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224319-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.522 – am
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 36.522
Embargos de Declaração no 2224319-53.2019.8.26.0000/50000 Caçapava.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado: Paulo Ferreira.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento Alegação da existência de “obscuridade e
omissão” quanto à incidência da Súmula no 111 do Col. STJ
Inocorrência Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS opôs “embargos
de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos do AI no
2224319-53.2019.8.26.0000, para fim de prequestionamento, alegando que o
mesmo contém “obscuridade e omissão” quanto à incidência da Súmula no 111,
do Col. STJ, conforme especificou na petição de fls. .
Sem razão, porém.
Não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados pelo
embargante em suas razões, uma vez que, ao contrário do quer fazer crer, a
fundamentação do aresto de fls. 80/85 dos autos do agravo de instrumento
assentou muito claramente os motivos pelos quais a Súmula no 111, do STJ, não
pode ser aplicada na espécie para a fixação dos honorários advocatícios, de
maneira que não socorre ao suposto direito da autarquia, portanto, a matéria
prequestionada por ela ao longo destes “embargos”.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da existência de
“obscuridade e omissão”, pretende a autarquia rediscutir o julgamento na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224319-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.522 – am
3
em que lhe foi desfavorável, demonstrando, desse modo, o caráter nitidamente
infringente dos presentes “embargos”, que por isso mesmo devem ser
rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator